Tribunal: CARF
Processo: 10930.722975/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722975/2013-78
ACÓRDÃO
3201-011.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA JANDELLE S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
As hipóteses constantes no art. 59 do Decreto no 70.235/72 acarretam a
nulidade da decisão de primeira instância. No caso dos presentes autos, o
acórdão é omisso sobre matéria objeto do litígio e prejudica a ampla
defesa do contribuinte, devendo ser declarada a sua nulidade e
determinada a devolução para novo julgamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância para que outra seja
proferida, abarcando todos os argumentos de defesa encetados na Manifestação de
Inconformidade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.827, de 17 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo 10930.722314/2013-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o(a) conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722975/2013-78
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, emitido com base no Termo de Informação
Fiscal - TIF e no Parecer SAORT/DRF/LON No 384/2016, que: i) cancelou o Despacho Decisório
emitido com base no Parecer SAORT/DRF/LON No 986/2014; e ii) reconheceu direito creditório no
valor de R$ 91.292,67 dos R$ 138.582,87 pleiteados, relacionado a crédito presumido de PIS não-
cumulativo – exportação, referente ao 1o trimestre 2011.
O Parecer SAORT/DRF/LON No 384/2016 explica que foram detectados problemas
na base e na ferramenta utilizada para fiscalizar o montante do direito creditório apurado pelo
contribuinte. Como consequência, houve comprometimento dos valores concedidos como
ressarcimento, conforme Termo de Informação Fiscal (TIF) original. Após a correção, um novo
Termo de Informação Fiscal (TIF) foi anexado ao presente processo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão no 103-
000.689 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
ASSUNTO: PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722975/2013-78
3
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do PIS/Pasep e da
Cofins apurados no regime de apuração não cumulativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformado com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
reiterando os termos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento com compensação
declaradas de créditos básicos e presumido de PIS e COFINS do 1o trimestre de
2013.
Inicialmente ao analisar o pedido de ressarcimento a fiscalização havia emitido o
Termo de Verificação Fiscal de fls. 505 e seguintes, concluindo pelo
reconhecimento parcial dos créditos no valor de R$ 291.745,54 (duzentos e
noventa e um mil e setecentos e quarenta e cinco Reais e cinquenta e quatro
centavos), como saldo de seus créditos presumidos de COFINS não cumulativo –
Exportação, referentes ao 1o TRIMESTRE 2013 e negou integralmente os créditos
básicos, sobre insumos adquiridos.
No que se refere aos créditos básicos as glosas foram justificadas e
fundamentadas na interpretação de que as aquisições não se caracterizam como
insumos, vejamos o que constou no Termo de Verificação fiscal (TIF) original:
49. Com base no conceito acima definido, verificamos no decorrer da análise,
dentre os itens que compõem a base de cálculo dos créditos pleiteados pela
contribuinte e informados em seus DACON e Memorial de Cálculo, valores relativos
a custos/despesas que não dão direitos a crédito de PIS e COFINS, como relatado a
seguir.
50. Os gastos acima mencionados, não obstante dizerem respeito a
custos/despesas industriais, ao teor do estabelecido na IN SRF no 247/2002 não se
caracterizam como insumos, já que, reiteramos, não são aplicados ou consumidos
diretamente na produção, nem sofrem “alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação”.
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722975/2013-78
4
Dentro desse conceito, as glosadas foram classificadas como: aquisições que não
se caracterizam como insumos, aquisição de prestação de serviços não vinculados
ao processo produtivo, transferências entre filiais gerando crédito e devoluções
não líquidas, com as conclusões que abaixo reproduzo:
RESUMO DAS GLOSAS DO PERÍODO
69. Agrupando as glosas efetuadas e subtraindo-as da base de cálculo dos créditos
básicos de PIS/PASEP e Cofins:

Essas são as considerações a serem feitas acerca do pedido de ressarcimento do
crédito básico, sendo oportuno mencionar que houve um novo Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 751 e seguintes), que gerou uma revisão de ofício,
contudo, contemplando apenas o crédito presumido.
Prosseguindo, o contribuinte apresentou Manifesto de Inconformidade (e-fls. 790
e seguintes), destacando que o recurso seria estruturado em duas partes, uma
para tratar do crédito presumido e outra para tratar do crédito básico. Ocorre que
o acórdão proferido pela DRJ (e-fls. 3760 e seguintes) analisou apenas as
alegações acerca do crédito presumido, deixando de apresentar as razões e
fundamentos das alegações do manifestante sobre os créditos básicos.
Nesse sentido, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando como
preliminar de mérito a omissão da DRJ sobre as alegações apresentadas no
Manifesto de Inconformidade acerca dos créditos básicos e pediu a nulidade da r.
decisão, por cerceamento do direito de defesa, vejamos:
(...)
Em sua peça de defesa, a Recorrente incialmente deixa claro que sua manifestação
de inconformidade fora dividida em duas partes, tendo sido inclusive dispostos os
tópicos que seriam tratados em cada uma das partes, senão vejamos:
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722975/2013-78
5

Basta uma simples leitura do r. acórdão recorrido, para observar que a 5a Turma da
DRJ/03 não se manifestou sobre quaisquer um dos tópicos enumerados pela
Recorrente na “SEGUNDA PARTE” da manifestação de inconformidade protocolada
em 07/06/2016, a qual foi condicionada ao julgamento, como constante no próprio
acórdão.
Sendo assim, ante a ausência da apreciação da integralidade dos pedidos da
Recorrente em sede de julgamento da Manifestação de Inconformidade, resta
evidente que se configurou no presente caso o cerceamento da defesa desta, bem
como a demonstração da ausência de motivação do ato administrativo, preterindo
o direito de defesa da Recorrente.
(...)
Portanto, ante ao exposto, pede a Recorrente que seja reconhecida a nulidade do r.
acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/03, nos termos do previsto no art. 59,
inciso II, do Decreto n.o 70.235/1972, e, por conseguinte, em obediência ao
princípio do duplo grau de jurisdição, e sob pena de incorrer em supressão de
instância, seja determinado o retorno do processo para a DRJ/03, para julgamento
da integralidade do mérito da manifestação de inconformidade apresentada pela
Requerente em 07/06/2016.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722975/2013-78
6
Pelo que acima foi exposto entendo que assiste razão à recorrente, basta uma
leitura da ementa reproduzida no relatório para se verificar que a decisão de piso
foi omissa quanto aos créditos básicos, assim como, analisando a decisão como
um todo não se verifica qualquer menção sobre o assunto.
As hipóteses de nulidade das decisões em sede de processo administrativo estão
elencadas nos artigo 59 a 61 do Decreto n.o 70.235 de 1972, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Na medida em que o contribuinte deixa de ter analisado o seu pleito que foi
abordado em sede de Manifesto de Inconformidade, caracterizado esta que sua
defesa foi prejudicada e no presente caso não há que se falar em causa madura
para julgamento, visto que a fiscalização analisou os créditos básicos sob o prisma
da IN SRF no 247/2002, considerada ilegal pelo RESP 1.221.170/PR.
Dessa forma, com a finalidade de evitar supressão de instância e em respeito ao
principio constitucional da ampla defesa e do contraditório, entendo que a
decisão recorrida deve ser anulada para que seja proferido um novo julgamento,
que deve analisar os argumentos sobre os créditos básicos, manejados em sede
de Manifesto do Inconformidade, considerando ainda o que foi julgado no pelo
RESP 1.221.170/PR, o que deu ensejo ao conceito contemporâneo de insumos,
bem como em observância as leis de regências 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para dar parcial provimento, para
anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida, abarcando
todos os argumentos de defesa encetados na Manifestação de Inconformidade.

Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722975/2013-78
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida,
abarcando todos os argumentos de defesa encetados na Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 2473
DF CARF MF
Original